Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-42.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000931-42.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANA MARQUES DA SILVA - CPF: 063.186.011-80 (APELADO), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), A APURAR (APELANTE), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MARLENE MANTEIGA (APELANTE), BENEDITO RODRIGUES FERREIRA (APELANTE), GIOVANA APARECIDA DE ARRUDA LIMA - CPF: 040.591.001-02 (APELANTE), MARINILCE GREGORIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 899.618.111-00 (APELANTE), ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ - CPF: 058.231.741-01 (APELANTE), LETICIA MARIA DE SOUZA (APELANTE), DANIELE MARIA DE ARRUDA (APELANTE), SUMAYA PAULA DE CAMPOS ARRUDA (APELANTE), JOSIANE FABIULA DA SILVA (APELANTE), PEDRO PAULO DA SILVA (APELANTE), PAULO HENRIQUE ROSA SALES (APELANTE), NOEL MARQUES DA SILVA - CPF: 453.689.371-72 (VÍTIMA), ARIANE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 036.635.301-24 (ASSISTENTE), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (ASSISTENTE), GABRIEL MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 506.222.178-10 (ASSISTENTE), PEDRO DA COSTA MENEZES - CPF: 767.553.711-49 (ASSISTENTE), NILTON CESAR DE ALMEIDA - CPF: 545.172.491-15 (ASSISTENTE), GUILHERME SOUZA COSTA - CPF: 022.539.651-38 (ASSISTENTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 551.514.501-15 (ASSISTENTE), MARIANA MARQUES DA SILVA - CPF: 063.186.011-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – OMISSÃO
SOBRE A “
ANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS EXTRAÇÕES DE DADOS TELEFONICOS
” E “
VALORAÇÃO DAS PROVAS
”
– PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO

– MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –JULGADOS DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000).

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015), o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000931-42.2021.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº
1000931-42.2021.8.11.0042
, interposta pela embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 1000931-42.2021.8.11.0042), que a condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 196414688).

A embargante sustenta que o acórdão omisso sobre a “
análise da preliminar de nulidade das extrações de dados telefonicos
” e “
valoração das provas
”.

Pede o provimento para seja sanado o vício.

Prequestiona os arts. 5º, X e 93, IX, ambos da CF; arts. 371 e 489 do CPC; art. 208 do CPP e “
artigos infraconstitucionais de natureza legal [...] da Lei 13.964/18 e Lei 9296/96
” (ID 198066671).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“que houve o enfrentamento das provas contidas nos autos, sendo certo que a irresignação defensiva tem como escopo a revisão do julgado, tão somente por não concordar com a conclusão jurídica adotada por essa e. Câmara, inexistindo, assim, omissão a ser sanada”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 204697677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal nº 1000931-42.2021.8.11.0042, esta e. Câmara manteve a condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri, ao não conhecer a preliminar arguida [nulidade da extração de dados do aparelho celular da embargante] e rejeitar a tese de que o julgamento teria sido contrário prova dos autos, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO – PRIMEIRA APELANTE – NULIDADE DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR, JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS E PENA-BASE – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO APELANTE – NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DECISÃO DOS JURADOS CONTRA A PROVA DOS AUTOS, REPRIMENDA BASILAR, CONFISSÃO E FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DAS PENAS - PRELIMINARES – NULIDADE DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DO CELULAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR - COISA JULGADA - REANÁLISE INJUSTIFICADA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - OBTENÇÃO MEDIANTE TORTURA POLICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAIS - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE PESSOAS - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DESAMPARO DE FILHO MENOR DE IDADE – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E DO TJDFT - PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR - 1/6 (UM SEXTO) - FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ -

SEGUNDO APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INAPLICÁVEL – PREMISSA DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a matéria [nulidade da extração de dados de aparelho celular] foi expressamente analisada por este Tribunal em recurso em sentido estrito anterior, não se justifica a reanálise pelo mesmo Tribunal, sopesada a formação de coisa julgada, razão pela qual a preliminar não deve ser conhecida (TJGO, AP nº 0305355-42.2002.8.09.0091).

“O apelante apenas fez menção às supostas agressões sofridas quando orientado e provocado por seu defensor e, como demonstrado acima, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, sendo, portanto, inadmissível a tese da nulidade” (Parecer da PGJ nº 014485-001/2022)

“Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão informal foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova.” (TJMT, Ap nº 0001067-84.2019.8.11.0023)

Não se configura “como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo” (STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES). [...]

Recursos desprovidos.”
(ID 196414688)

Note-se que as teses arguidas pela Defesa foram analisadas expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal.

A preliminar de nulidade da extração de dados do aparelho celular da embargante não foi conhecida por ter sido conhecida e rejeitada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1000931-42.2021.8.11.0042, em sessão realizada no plenário virtual entre os dias 24.1.2023 e 27.1.2023.

Na ocasião, esta e. Câmara considerou que o “
aparelho celular apreendido foi entregue pela recorrente Tatiane sem qualquer resistência ou oposição, tanto que ela, quando ouvida na Delegacia de Polícia, acompanhada de advogada, autorizou a Polícia Civil acessar os dados do celular, inclusive fornecendo a senha de acesso, não havendo, portanto, que se falar em apreensão ou acesso aos dados ali contidos de forma indevida
” (ID 156180676).

Noutro giro, a condenação da embargante teve suporte no depoimento prestado, em sessão plenária, por Caio Fernando Alvares de Albuquerque, delegado de Polícia e responsável pelas diligências investigativas que resultaram na imputação do homicídio à embargante, bem como na declaração de Noel Marques da Silva Junior [filho da vítima], na fase policial, além da confissão extrajudicial de CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA [corréu] no sentido de que matou a vítima Noel Marques da Silva a mando de

TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA “
sob a promessa de receber algo bom pelo serviço
” (ID 145649198/ ID 145649217), somado ao diálogo extraído do aparelho celular da embargante, que teria afirmado à informante Josiane Fabiula da Silva: “
tô nem aí mesmo, vai morrer mesmo, só quero a pensão, não vou trabalhar nunca mais, foda-se! Não estou nem um pouco com mágoa, porque foda-se... vai lá na porta da sua casa e mata você lá!
” (ID 145649186 – fls. 23)..

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024